Tribunal: STF
Processo: HC 240376
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Pinheiro Attie impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, quando do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, "decidiu que o histórico infracional do Réu pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento". (AgRg no HC n. 823.197/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 



    2. No caso, embora o agravante seja primário, a minorante foi afastada não só pela quantidade e natureza da droga apreendida – 43,1g de maconha e 15,1g de cocaína – mas também em razão do histórico infracional do agravante que, por ocasião da prisão em flagrante, em 16/6/2016, contava com 5 execuções de medidas socioeducativas em andamento, de modo que, estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade a ser sanada. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 851.252 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Postula, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena contida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer que está assim ementado: 



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Terceira fase. Pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Presença de elementos concretos nos autos que indicam a dedicação a atividade delitivas, notadamente pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como os registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração.



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “embora o agravante seja primário, a minorante foi afastada não só pela quantidade e natureza da droga apreendida – 43,1g de maconha e 15,1g de cocaína (fls. 331-332) –, mas também em razão do histórico infracional do agravante que, por ocasião da prisão em flagrante, em 16/6/2016, contava com 5 execuções de medidas socioeducativas em andamento (fl. 117)”, que configuram elementos suficientes para sinalizar a dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente